Tribunal: STF
Processo: AI 695507
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS, DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS E DAS CLÁSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. INAPLICABILIDADE DA DENOMINADA “TEORIA DO FATO CONSUMADO”.



    1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é válida a exigência de exame psicotécnico, para admissão por concurso público, com base em lei e em critérios objetivos (AI 758.533-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação dos fatos, do material probatório constantes dos autos e das cláusulas do edital do concurso. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.482-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou ser inaplicável a denominada “teoria do fato consumado” na hipótese em que o provimento em cargo público se dá com fundamento em medida precária.



    4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.